Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-27.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005433-27.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA - CPF: 568.243.861-20 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. VIAGEM REALIZADA POR MEIO TERRESTRE PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, proposta em virtude de cancelamento de voo contratado pela parte autora para o trecho Alta Floresta-MT/Chapecó-SC, com embarque previsto para 27/12/2023. O voo foi cancelado no próprio dia, sob alegação de manutenção da aeronave, sem comprovação técnica da alegada falha. A reacomodação oferecida pela companhia aérea foi para o dia 31/12/2023, com destino a Porto Alegre-RS, seguida de trecho terrestre de aproximadamente 500 km até o destino final, proposta recusada pela autora, que optou por realizar toda a viagem por via terrestre com seu esposo, chegando a Chapecó-SC em 30/12/2023. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e restituição de R$ 83,99 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo está configurada e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) verificar se os valores fixados a título de danos morais e materiais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e prescinde da demonstração de culpa, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e o dano suportado pelo consumidor.

4.

O cancelamento do voo por alegada manutenção emergencial, sem qualquer comprovação técnica, configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da fornecedora.

5.

A alternativa de reacomodação oferecida — com novo voo somente quatro dias após a data original e traslado terrestre de longa distância — revela-se desarrazoada e inadequada, violando os deveres de informação e assistência previstos na Resolução ANAC nº 400/2016, notadamente os arts. 12 e 21.

6.

A consumidora, diante da omissão da companhia aérea, suportou a realização da viagem por via terrestre com recursos próprios, o que evidencia a falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, cujo valor de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros da jurisprudência.

7.

O valor de R$ 83,99, correspondente à taxa de embarque, configura dano material devidamente comprovado e deve ser restituído à autora.

8.

Aplicação do princípio da non reformatio in pejus, com manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005433-27.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Recorrido(s):

Cátia Cristiani Heissler Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ);

2. CONDENAR
a requerida a restituir à autora a importância de R$ 83,99, a título de dano material, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).”.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Alta Floresta-MT a Chapecó-SC, com embarque previsto para 27/12/2023 às 13h45 e chegada em 28/12/2023 às 09h55. Contudo, o voo foi cancelado no próprio dia do embarque, sob alegação de “manutenção da aeronave” — cancelamento esse registrado formalmente pela própria companhia.

A alternativa apresentada pela companhia aérea consistia em reacomodação apenas para o dia 31/12/2023, com destino a Porto Alegre-RS, sendo o trecho até Chapecó-SC realizado por transporte terrestre, percurso esse de aproximadamente 500 km. Tal proposta foi recusada pela autora, que optou por realizar a viagem de automóvel com o esposo, partindo em 28/12 e chegando ao destino em 30/12/2023.

A ré alega excludente de responsabilidade por suposta força maior, contudo, não apresentou qualquer prova técnica ou laudo específico que demonstre a natureza inevitável ou imprevisível da suposta falha na aeronave.

Além disso, não foi comprovado nos autos o cumprimento do dever de informação, tampouco a prestação de assistência material mínima em afronta direta à Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente o art. 12, que impõe à transportadora o dever de comunicar alterações com antecedência mínima de 72 horas, e o art. 21, que impõe a obrigação de oferecer, de imediato, alternativas viáveis ao consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Assim, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, sendo a consumidora obrigada a realizar a viagem por meio de transporte terrestre, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Inclusive esse é o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO - TRECHOS DA VIAGEM REALIZADOS POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003280-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CONDENAÇÃO ÚNICA.

PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, cancelamento nos trechos de ida e volta, bem como o deslocamento via terrestre.

4.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

Aplicação do princípio non reformatio in pejus.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1066278-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Por fim, a indenização por danos materiais no valor de R$ 83,99, correspondente a taxa de embarque, também está devidamente justificada e encontra respaldo nos documentos juntados.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025